Tribunal: TJDFT
Processo: 0741721-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741721-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ANTONIO CORREIA GONCALVES IMPETRANTE: DIOGO SANTOS BERGMANN, ROSIVAL GONCALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROSIVAL GONÇALVES FERREIRA E OUTRO em favor de RICARDO ANTÔNIO CORREIA GONÇALVES, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Sustentam se tratar de acusado com residência e trabalho fixos, casado e pai de dois filhos menores, além de ter confessado a prática delitiva, colaborando com a Justiça. Informam os impetrantes que o paciente já cumpriu 4 meses em regime fechado, devendo ser aplicada medida alternativa à prisão. Apontam ser razoável conceder ao paciente a liberdade provisória já deferida ao corréu DEMERSON THOMAS, pois não subsistem os pressupostos que fundamentaram a prisão preventiva. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva. Extrai-se dos autos de origem (n. 0718925-22.2023.8.07.0003) que o paciente foi preso em flagrante, em 19/06/2023, na Estação Telefônica da Empresa OI, situada na EQNP 10/14, Área Especial B, em Ceilândia/DF, juntamente com o corréu DEMERSON THOMAS DE ALMEIDA GONÇALVES, após tentarem subtrair, em comunhão de esforços e mediante destruição e rompimento de obstáculo, cabos e fios de cobre pertencentes à Empresa Oi. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para manutenção da ordem pública, com base nos seguintes argumentos (ID 163345002, origem): “Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes no passado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública Ou seja, o histórico do autuado Ricardo justifica suas segregações cautelares para a manutenção da ordem pública.” Foi oferecida a denúncia, recebida em 06/07/2023, e, após regular instrução, proferida a sentença condenatória em 27/09/2023, pela qual os réus restaram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao paciente foi imposta a pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Ao final, o juiz sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em razão da persistência dos motivos que ensejaram o acautelamento preventivo. Em relação ao réu DEMERSON THOMAS, foi concedida a liberdade provisória, haja vista a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP. Cabe ressaltar que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, bem como praticou o delito enquanto cumpria pena oriunda de condenação anterior, fator que ensejou, inclusive, a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria em razão da valoração negativa da conduta social (Processo de Execução n. 0410632-42.2019.8.07.0015), além da imposição do regime inicial fechado. Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante toda a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia. Destaca-se o entendimento deste Tribunal: (...) 3. O paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores, agora - proferida sentença condenatória - com mais razão deve permanecer segregado. 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (Acórdão 1625477, 07310818520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “(...) 1. Se o réu respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva e de fuga, que evidencia a periculosidade latente do réu, haja vista sua propensão irresistível ao ilícito. (...) 3. Ordem denegada. (Acórdão 1610243, 07250574120228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Acrescente-se que ao sentenciado DEMERSON THOMAS foi concedida a liberdade provisória por ser primário e não ostentar maus antecedentes, motivo pelo qual a reprimenda corporal, fixada em 1 ano de reclusão, foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Há, portanto, diferença substancial entre as condições pessoais de cada acusado, o que justifica o tratamento diferenciado. Em arremate, cabe salientar que circunstâncias como residência certa, trabalho fixo e família constituída não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública, sobretudo em se tratando de réu reincidente. Nesse contexto, em análise perfunctória, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator